Tribunal: TJMT
Processo: 1025370-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025370-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAUANDA TAMIRYS FIRMINO CORREA - CPF: 062.721.811-32 (IMPETRANTE), VINICIUS FIRMINO CORREA - CPF: 073.110.121-98 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Expressiva quantidade de entorpecentes. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de incidente processual por suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando a outorga da
liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão em flagrante decorrente de suposta agressão policial; (ii) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está adequadamente fundamentada; e (iii) analisar se as condições pessoais do paciente permitem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A alegação de agressão policial não é suficiente para invalidar a prisão, especialmente porque a superveniência de decisão que converte o flagrante em prisão preventiva com base em fundamentação concreta torna prejudicada a discussão sobre eventual ilegalidade do flagrante.

2. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (384,86g de cocaína e 4,242kg de maconha), da presença de balança de precisão e do valor estimado das drogas (mais de R$ 21.000,00), o que revela periculosidade concreta do agente.

3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e alegada paternidade de criança pequena, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, especialmente quando não demonstrada a exclusividade do paciente no sustento e cuidados da menor.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas frente à gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de agressão policial exige dilação probatória e não pode ser examinada em sede de habeas corpus.

2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, como a quantidade, diversidade e potencial lesivo das drogas apreendidas, afasta eventual ilegalidade do flagrante.

3. Condições pessoais favoráveis e alegação genérica de paternidade não autorizam a substituição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o
periculum libertatis
.

4. A prisão preventiva é cabível como medida necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII e LXIV; CPP, arts. 301, 302, 310, II, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Ag. Reg. no HC 254.889/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.5.2025; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9.3.2020; STJ, RHC 50.751/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.11.2015; STJ, AgRg no RHC 138.820/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.2.2021; STJ, RHC 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.9.2020; STJ, RHC 157433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.2.2022; TJMT, HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 2.5.2018; TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.12.2023; TJMT, HC nº 1027724-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 9.11.2024; TJMT, HC nº 1007321-18.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 17.3.2025; Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025370-10.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. LAUANDA TAMIRYS CORREA

PACIENTE(S): VINICIUS FIRMINO CORREA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de VINICIUS FIRMINO CORREA contra ato comissivo do Juízo Do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1014370-81.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente teria sido agredido pelos policiais militares,

a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço fixo, atividade lícita e “
é genitor de uma criança pequena, a qual depende exclusivamente para sustento e cuidados diários
”; 4) a aplicação de medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 303152362), com documentos (ID 303152365 / ID 303152366 / ID 303152367 / ID 303152368 / ID 303152369).

O pedido liminar foi indeferido (ID 304206359).

O Juízo singular prestou informações (ID 305710861).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que “
não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente mandamus
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 307987386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.7.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (artigo 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (artigo 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante do autuado.

Quanto à necessidade de manutenção do flagrado no cárcere, é certo que, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva. [...]

No presente caso, justificável é a prisão preventiva do autuado com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência, bem como o termo de apreensão juntado aos autos no id. 202193818 ao qual descreve a apreensão de diversos objetos, vejamos:

1.
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína
- Um Envelope Lacrado Pelo Ipc Luiz Silva Contendo Embalagem Com Substância Analoga a Cocaína, Lacre: 06184973, Código de Apreensão 95D11 apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

2.
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha
- Um Envelope Lacrado Pelo Ipc Luiz Silva Contendo Porções de Diferentes Tamanhos de Substância Análoga à Maconha., Lacre: 05079435, Código de Apreensão 95D0D apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

3.
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
- Um Envelope Lacrado Pelo Ipc Luiz Silva Contendo Porção de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína., Lacre: 03251188, Código de Apreensão 95D10 apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

4.
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha
acondicionado(a) em Porção Tipo Pedaço de Uma Barra - Um Envelope Lacrado Pelo Ipc Luiz Silva Contendo Porção de Substância Análoga a Maconha, Lacre: 06192744, Código de Apreensão 95D0E apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

5. 01(um) unidade(s) 01 Titulo Eleitoral em Nome do Autuado, Lacre: 03251128, Código de Apreensão 95d0c (unidade Prisional) apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

6.
01(um) unidade(s) 01 Balança de Precisão
, 01 Rolo de Platico Filme Usado, e 01 Colher., Lacre: 06184972, Código de Apreensão 95D12 (Em custódia na delegacia) - Obs.: APREENSÃO JÁ LACRADA PELO IPC LUIZ SILVA apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

7. 01(um) unidade(s) 01 Bolsa de Viagem (azul/branca/vermelha) Com Resquícios de Droga (farelos de Substância Análoga a Maconha), Lacre: 05079436, Código de Apreensão 95d13 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de VINÍCIUS FIRMINO CORRÊA

No que tange a substância entorpecente, destaca-se que o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.041762-A01 (ID. 202253015) apontou resultado POSITIVO para a presença de cocaína com relação aos itens A e B, e para maconha em relação ao objeto descrito no item “C”, “D”, “E” e “F”.

Ainda incube destacar que conforme informado no laudo pericial fora apreendido com o flagranteado
quantidade 367,36 e 17,50 gramas de cocaína,
em relação aos itens C a F;
a quantidade de 142,06g, 70,00g e 4,030kg de maconha
.

Nesse passo, pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, e a grande quantidade de entorpecente, bem como pela forma de seu acondicionamento e variedade indicam, ao menos neste momento, fortes indícios da prática da traficância exercida pelo indiciado.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de Vinicius Firmino Correa e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]
.” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito - PJE 1014370-81.2025.8.11.0042 - ID 202267879)

Pois bem.

A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023).

Não bastasse, o paciente foi ouvido na Central de Flagrantes de Cuiabá, no dia 25.7.2025, acompanhado da advogada Mykaella Áttyla Sant'ana Sousa Prado [OAB MT nº 28999/O] e nada relatou sobre eventual agressão sofrida pelos policiais militares no ato de sua prisão (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2025.8.168600 – PJE 1014370-81.2025.8.11.0042 - ID 202193826).

De toda sorte, a apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a colheita dos depoimentos do paciente e as audições dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar hipótese de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP – Relator: Min. Gurgel de Faria – 23.11.2015).

Ademais, a alegada agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar e o Juízo singular “
determinou o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração
” das supostas agressões (ID 305710861).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
.” (HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018)

Logo, essa matéria não merece ser conhecida, sem prejuízo do fato ser submetido ao controle do MP.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 384,86g (trezentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína, 4,242kg (quatro quilos e duzentos e quarenta e dois gramas) de maconha e 1 (uma) balança de precisão, na Rua Mato Grosso, nº 55, bairro Praeirinho, no município de Cuiabá, o qual fora preso em flagrante, no dia 19.5.2024 (PJE nº 1014370-81.2025.8.11.0042).

A diversidade e quantidade de drogas [384,86g de cocaína e 4,242kg de maconha],
estimada em mais de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) [
R$ 9.139,20 pela cocaína e R$ 12.726,00 pela maconha],

bem como a apreensão de balança de precisão, evidenciam a “
periculosidade social
” do paciente, pois a potencialidade lesiva da cocaína justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

A propósito, a quantidade apreendida mostra-se passível de ser estimada utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilograma da cocaína e R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilograma

da maconha, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

Com efeito, a “
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência
” do c. STF (Ag. Reg. no HC 254.889/SP – Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 26.5.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - mais de 4,5kg de maconha, [...].”
(HC 1027724-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.11.2024)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se suficientemente motivado.

Noutro giro, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Registre-se que a impetrante afirmou ser o paciente pai de uma criança de menos de 2 (dois) anos e juntou certidão de nascimento (ID 303152365). Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser ele o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, especialmente porque, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou estar desempregado e não possuir renda.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.2.2022).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a expressiva quantidade de entorpecentes [384,86g de cocaína e 4,242kg de maconha], bem como sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam “
sólido risco ao meio social, a recomendar a custódia como forma de manutenção da ordem pública
”, ao menos em sede liminar (HC nº 1007321-18.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025